Tribunal: STF
Processo: RE 1271998
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SOCIEDADE COOPERATIVA. IMPOSTO DE RENDA. DISTRIBUIÇÃO DE JUROS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. Há isenção de imposto de renda apenas em relação aos atos cooperativos, dentre os quais não está incluída a distribuição dos juros incidentes sobre o capital integralizado pelos associados, os quais auferem renda com os juros pagos pela impetrante e, assim, experimentam acréscimo patrimonial, razão pela qual incide plenamente o IRRF sobre referida verba.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 153, III, da CF. Sustenta, em essência, que “o conceito de juros incidentes sobre as quotas do capital integralizado de cooperativa de crédito, distribuídas aos cooperados, não coincide com o conceito de renda”, razão pela qual não podem sofrer a incidência de Imposto deRenda. 
    A pretensão recursal não merece prosperar. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 
    No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte:
    “O inciso II do parágrafo único do art. 121 do CTN é expresso ao afirmar que o responsável é o sujeito passivo da obrigação tributária sem revestir a condição de contribuinte. Vale dizer: o responsável é obrigado a recolher o tributo, mas isso não lhe confere a condição de contribuinte da relação jurídico-tributária. 
    Portanto, o regime jurídico dispensado às sociedades cooperativas previsto na Lei n. 5.764/71, bem como as disposições do RIR dirigidas àquelas desservem para justificar a não-incidência do IRRF sobre os rendimentos dos cooperados. 
    (…)
    No caso dos autos, os cooperados auferem renda com os juros pagos pela impetrante e, assim, experimentam acréscimo patrimonial, razão pela qual incide plenamente o IRRF sobre referida verba. Em conclusão, não há ilegalidade no ato impetrado.” 
    Nessa contextura, dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual. Confiram-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Imposto de renda. Regulamento do imposto de renda. Código Tributário Nacional. Conceito legal de renda. Reinterpretação da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 1. Imprescindibilidade de reanálise dos conceitos legais de renda e de custos como parâmetros de controle imediato e primordial, à luz do Código Tribunal Nacional. Afronta ao texto constitucional que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 607.826-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DA EMPRESA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. CONCEITO DE RENDA E PROVENTOS. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 04.3.2009. A discussão travada nos autos não alcança status constitucional, porquanto solvida à luz da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 632.989-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se. 
           Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator